Tribunal: TJPA
Processo: 0800522-47.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800522-47.2022.8.14.0037

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: Y. D. S. M., TAIANE MATOS SIQUEIRA, MUNICIPIO DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0800522-47.2022.8.14.0037
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: YURI DOS SANTOS MATOS, REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 15461020. EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ACORDÃO QUE JULGOU APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE RECURSO POR PARTE DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou provimento, nos termos do voto do relator.

Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado e datado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800522-47.2022.8.14.0037
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: YURI DOS SANTOS MATOS, REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 15461020.

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
YURI DOS SANTOS MATOS, REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA
em face da
ACÓRDÃO DE ID. 15461020
, que conheceu do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ e negou provimento, nos seguintes termos:

YURI DOS SANTOS MATOS, Representado pela Defensoria Pública
opôs Embargos de Declaração aduzindo que o acordão embargado ao negar provimento ao recurso de apelação, deixou de condenar o apelante em honorários advocatícios, conforme fundamentos do §11º do art. 85 do CPC.

Alega que a sentença foi submetida à remessa necessária e não teve analisada a condenação de verbas sucumbenciais, ante a negativa de condenação pelo Juízo sentenciante, mesmo tendo sido decidido pelo STF, no RE 1.140.0005, com repercussão geral reconhecida responsável pelo Tema 1.002, que faz jus a Defensoria Pública dos honorários de sucumbência a serem pagos pela Fazenda Pública.

Alega o embargante que o acordão foi omisso uma vez que não aplicou o tema 1002 do STF de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº. 1.140.005.

Afirma que a decisão embargada firmou entendimento contrário ao já decidido pela 2ª Turma de Direito Público, que reconheceu a possibilidade de condenação do Estado em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Ao final, requereu:

“Pelo exposto, pugna o Embargante, por seu Defensor Público, que seja aclarado eventual vício de omissão no julgado embargado, para CONDENAR o Estado do Pará em honorários de Verba de Sucumbência nos autos do processo 0800522- 47.2022.8.14.0037, e consequentemente, a MAJORAÇÃO do percentual de verba de
sucumbencia a ser paga pelo Estado do Pará, com fundamento no art. 85, § 11º, I, do CPC/2015, serem revertidos ao Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará - FUNDEP, a ser depositado na conta corrente de nº 182900-9, banco nº 037, agência nº 015, instituído pela Lei no 6.717/05.”

A parte embargada não apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração. ID 15856674.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

PROCESSO Nº.
0800522-47.2022.8.14.0037
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: YURI DOS SANTOS MATOS, REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 15461020. EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier J
r
. Afirma:

“Os
embargos
de
declaração
constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

In casu
, inicialmente, verifico que o embargante alega ocorrência de omissão, posto que não teria sido aplicado o entendimento do STF quanto ao Tema 1.002 de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº. 1.140.005 RJ.

Afirma ainda, que a condenação em Honorário Advocatícios em favor da Defensoria deveria se dar em razão da remessa necessária,

Pois bem.

Analisando os autos, verifico, que o acordão embargado é referente ao julgamento do recurso de apelação interposto pelo Embargado (Estado do Pará), não havendo recurso por parte do embargante.

Observo ainda que a sentença
a quo
não foi submetida à remessa necessária, conforme consta na parte dispositiva:

“
Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido nos termos propostos por Y.S.L representado por TATIANE MATOS SIQUEIRA, em desfavor do MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ e do ESTADO DO PARÁ, para determinar em definitivo que ambos os requeridos, caso ainda não o tenham feito, forneçam o tratamento integral, adequado e necessário ao restabelecimento da saúde da paciente, o que faço também confirmando os termos da decisão interlocutória ao ID 57492543 que concedeu a antecipação de tutela no presente caso, e, por conseguinte, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU
MÉRITO.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição - art. 496, § 4º, II do CPC.
Sem honorários advocatícios nem custas processuais.” (negritei)

Portanto, em que pese o novo entendimento do STF quanto a possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, firmado através do julgamento do RE nº.1140005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral
(Tema 1002), não houve qualquer pedido da parte embargante quanto ao tema, não houve sequer recurso de apelação ou manifestação nas contrarrazões, portanto, inexistente a omissão alegada.

Todos os julgados citados pelo embargante, no presente Embargos de Declaração, no sentido de determinar a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria, são resultados de recursos em que o tema foi objeto do recurso.

Porém, no presente caso, somente houve recurso de apelação por parte do Estado do Pará, o qual foi improvido, onde não houve qualquer questionamento quanto ao assunto, referente à honorários advocatícios, de forma que não caberia este relator reformar a decisão para prejudicar o apelante, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA. PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS CONFIGURADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Configura-se a preclusão quando a parte não se insurge na primeira oportunidade em que se manifesta nos autos, só apontando suposto error in procedendo anterior após novo pronunciamento judicial desfavorável. 3.
As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento. 4. Dá-se a reformatio in pejus quando o tribunal piora a situação processual do único recorrente, retirando-lhe vantagem dada pela sentença, sem que tenha havido pedido expresso da parte contrária.
5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp: 1563961 BA 2015/0263117-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. É imprescindível, para a oposição de embargos de declaração, que a parte demonstre a existência, na decisão embargada, de um dos pressupostos de seu cabimento, a saber, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 535, incisos I e II, do CPC. 2.
O princípio da proibição da reformatio in pejus significa a proibição de se reformar uma decisão de modo a piorar a situação da parte que tenha recorrido, ou seja, é vedada a reforma da decisão para piorar a situação do recorrente.
3. No caso dos autos, tendo havido apelação apenas do INSS, a alteração do valor dos honorários advocatícios viola o princípio do non reformatio in pejus, nos termos do art. 460 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração acolhidos.

(TRF-1 - EDAC: 00107587220104019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/06/2015, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 04/08/2015)

Assim, o que se observa é que o Embargante pretende, na realidade, a reforma da decisão do primeiro grau, através dos presentes Embargos, o que não merece acolhimento, por não ser o recurso cabível para a finalidade almejada pela parte.

Ademais, não resta verificado qualquer dos vícios de julgamento a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração.

Neste sentido, Pontes de Miranda ensina:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES
.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

Portanto, não existe qualquer omissão a ser sanada. O Embargante, inconformado com a decisão que não atendeu as suas pretensões, utiliza-se do presente meio para tentar reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração. Assim como, mostra-se impossível a reforma do julgado em desfavor do único recorrente.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 02/10/2023